Tribunal: STF
Processo: MS 38707
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marli Moura Alcoforado Cabral formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 11.554/2021/2ª Câmara (pensão militar), mantido pelo acórdão n. 2.426/2022/2ª Câmara (pedido de reexame), mediante o qual negado registro à pensão militar a ela concedida, por considerá-la ilegal.



    Segundo narra, é filha de Antônio Moura Alcoforado, ex-militar do Comando da Marinha, que faleceu em 29 de julho de 2015, deixando pensão para sua esposa, Maria das Neves Ferpa Alcoforado. Informa que a pensionista veio a óbito em 1.º de abril de 2019, razão pela qual postulou a reversão da cota-parte da pensão militar de sua genitora para si, pleito que foi deferido pelo órgão competente.



    Diz que, contudo, ao ser encaminhado o ato de concessão do benefício ao Tribunal de Contas da União, essa Corte negou o registro, por considerar ilegal a majoração dos proventos do militar da reserva, promovida com base na invalidez ou incapacidade permanente, que resultou na elevação do posto de 1º Sargento para 2º Tenente. Ademais, apontou-se a cumulação desses proventos com valores provenientes de outras duas fontes de renda, quais sejam, proventos de aposentadoria pagos pelo Estado do Rio Grande do Norte e vencimentos percebidos como professor do Município de Vera Cruz/RN.



    Alega que o acórdão da Corte de Contas, ao indeferir a cumulação de valores, fundamentou-se exclusivamente no art. 29 da Lei n. 3.765/1960, com redação dada pela Medida Provisória n.º 2.215-10/2001, o que entende ser inadmissível, uma vez que tal preceito legal deve ser interpretado em conformidade com as disposições constitucionais.



    Sustenta que houve decadência do direito de a Administração Pública anular ou revisar a base de cálculo dos valores da pensão, uma vez que o benefício foi concedido há mais de 5 (cinco) anos. Explica que o início da vigência do benefício ocorreu em 2015 e que o acórdão impugnado foi proferido apenas em 2021, ou seja, 6 (seis) anos após a concessão.



    Requer, ao fim:



    [...]



    c. A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, determinando de imediato à autoridade coatora o restabelecimento da pensão militar referente ao cargo de 2º Tenente, na cota parte de 50%, em favor da Impetrante; 



    d. A notificação da autoridade coatora para que preste as informações necessárias a Vossa Excelência para posterior concessão de segurança definitiva; 



    e. A CONCESSÃO DA SEGURANÇA com manutenção da liminar;



    A União postulou o seu ingresso no feito (eDoc 22);



    Foram prestadas informações (eDoc 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos (eDoc 27):



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. REGISTRO DE PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS ACUMULÁVEIS: PROFESSOR ESTADUAL E MUNICIPAL. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVENTOS. PAGAMENTO INDEVIDO RECONHECIDO PELO TCU. MAJORAÇÃO INDEVIDA DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. TEMA 445 REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União.



    No mais, a segurança deve ser concedida.



    2.1 Pensão militar



    Como se lê do art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal, a ação constitucional do mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, independentemente da categoria, isto é, aquele que, materializado por sua efetiva existência e extensão, possa ser exercido no momento da formalização do mandamus.



    Por outro lado, o ato de concessão de pensão ou aposentadoria é caracterizado como um ato complexo, ou seja, somente se torna perfeito com a apreciação e o posterior registro pelo Tribunal de Contas da União do ato concessivo.



    Nesse sentido, ao apreciar o RE 636.553, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte, em acórdão publicado no DJe de 26 de maio de 2020, assentou que, tendo em vista os postulados da segurança jurídica e da confiança legítima, os quais fundamentam a estabilização das relações jurídicas, a Corte de Contas dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para efetivar o registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, contados da entrada do procedimento no órgão de fiscalização. O Supremo concluiu, então, que, após esse período, os atos devem ser tidos como definitivamente registrados:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 



    2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 



    3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 



    4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 



    5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada.



     6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 



    7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 



    8. Negado provimento ao recurso.



    Esse entendimento veio prestigiar a segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e, em consequência, a estabilidade das relações, que não podem ficar eternamente sujeitas à revisão, principalmente se houve mudança de entendimento pela Administração Pública.



    Na hipótese, conforme se extrai do eDoc 6 e eDoc 24, Antônio Moura Alcoforado ocupava na ativa o posto/graduação de 1º Sargento. Transferido para a reserva remunerada em 29 de janeiro de 1982, com o posto/graduação de referência para cálculo dos proventos de reserva de Suboficial. 



    Posteriormente, em 25 de março de 1990, foi expedido o ato de reforma, com fundamento na “Lei nº 6.880/80, art. 104, inciso II, c/c art. 106, inciso II c/c art. 108, inciso V c/c art. 109 e art. 110, §1º e §2º - Reforma ex offício por ter sido julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas, e com invalidez permanente por motivo de [...] e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada, com qualquer tempo de serviço. Por ter sido considerado inválido, faz jus ao grau hierárquico imediato, inclusive considerando-se os graus hierárquicos dispostos no §2º, do art. 110, da Lei nº 6.880/80” (eDoc 6 e eDoc 24). 



    Nesse contexto, ficou consignado que o posto/graduação para efeito de reforma era o de 1º Sargento, enquanto o grau hierárquico utilizado para o cálculo dos proventos de reforma correspondia ao de 2º Tenente (fl. 2 do eDoc 6 e eDoc 24).



    O militar veio a óbito em 29 de novembro de 2015 (eDoc 3), fato que ensejou a instituição de pensão em favor de sua esposa, Maria das Neves Ferpa Alcoforado. Posteriormente, em 23 de fevereiro de 2021, o Tribunal de Contas da União considerou prejudicada, por perda de objeto, a revisão de ofício da concessão da referida pensão, em virtude do falecimento da pensionista (eDoc 9).



    Com o falecimento da esposa do militar, ocorrido em 1º de abril de 2019, houve a reversão do benefício (fl. 2 do eDoc 6 e eDoc 24). 



    Em 24 de agosto de 2021, ao analisar o ato de pensão militar deferido pelo Comando da Marinha, o TCU concluiu pela ilegalidade da concessão, sob o fundamento de que os proventos estavam sendo pagos com base em graduação superior, em desacordo com o art. 110 da Lei n. 6.880/1980, bem como pelo fato de a autora desta ação mandamental acumular 2 (duas) outras fontes de renda, além da pensão militar, contrariando o disposto no art. 29, I e II, da Lei n. 3.765/1960, com redação dada pela Medida Provisória 2.215-10/2001 (eDoc 8).



     Interposto pedido de reexame, foi rejeitado (eDoc 7).



    Diante desse panorama, não se verifica a ocorrência de decadência para a análise do ato concessivo da pensão à filha, considerando que o procedimento ingressou no TCU em 15 de março de 20211 e apreciado em 24 de agosto de 2021 (acórdão n. 11.554/2021/1ª Câmara - eDoc 8), ou seja, antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito mencionado no RE 636.553.



    Outra análise tem de ser feita nesses casos



    Explico.



    O Tribunal de Contas tem considerado ilegal o ato inicial de concessão de pensão militar, por ilegitimidade da base de cálculo, quando esta corresponde ao soldo de um posto acima daquele titularizado pelo militar na ativa.



    Em outras palavras, o órgão fiscalizador analisa os requisitos tanto para o deferimento do benefício de pensão quanto para a concessão de entrada na reserva ou reforma.



    Por vezes, verifica-se que o Tribunal de Contas da União já havia reconhecido, mais de 5 (cinco) anos antes, a legalidade do ato de passagem do militar para a reserva ou do ato de reforma, inclusive atestando a legitimidade dos valores dos proventos calculados com base no soldo de posto superior àquele exercido na ativa.



    Nessas circunstâncias, tenho me pronunciado no sentido da decadência para nova análise do ato de saída da ativa e de reforma, em relação aos valores de base de cálculo. Entendo que, nessa hipótese, está sob exame a adequação do soldo ou da base de cálculo das quantias recebidas pelo militar ao deixar a ativa ou ao ser reformado, aspectos que não podem ser objeto de reapreciação.



    Assim, não é possível, nesses casos, examinar o processo de concessão de pensão militar de maneira autônoma e independente daquele relativo à transição do militar/instituidor da ativa para a reserva ou à reforma, uma vez que a base de cálculo é a mesma.



    Ilustra esse entendimento as decisões proferidas no MS 37.152 MC, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de fevereiro de 2022; no MS 38.375, ministro André Mendonça, DJe de 24 de março de 2022; e no MS 39.302, de minha relatoria, DJe de 19 de outubro de 2023.



    Esse posicionamento se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que o ato de reforma, ocorrido em 25 de março de 1990, foi submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, em julgamento realizado em 11 de junho de 1992, ocasião em que se reconheceu a legalidade da reforma e se confirmou que o posto/graduação a ser considerado era o de 1º Sargento, sendo o grau hierárquico de referência para os cálculos dos proventos o de 2º Tenente, conforme consta do item V do documento inserido no eDoc 6 e no eDoc 24, expedido pela própria Corte de Contas.



    Esse entendimento não pode mais ser alterado de ofício pelo próprio Tribunal de Contas da União, uma vez que já se passaram mais de 5 (cinco) anos desde o referido julgamento.



    Um dos fundamentos invocados para a declaração de ilegalidade da pensão e posterior negativa de registro foi a alegação de cômputo indevido de tempo de serviço público, apto a possibilitar a percepção de remuneração correspondente a grau hierárquico superior ao exercido na ativa.



    Constato, assim, que a 1ª Câmara, para além de examinar a legalidade da pensão por morte conferida à impetrante, acabou por reavaliar, de forma indireta, a conformidade legal do ato de concessão de reforma do militar falecido — Antônio Moura Alcoforado —, 30 (trinta) anos após o deferimento do benefício pelo órgão competente e 29 (vinte e nove) após o reconhecimento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. O benefício, com vantagem incorporada, foi concedido em 25 de março de 1990 e confirmado pela Corte de Contas em 11 de julho de 1992.



    Não há dúvida de que a suposta ilegalidade apontada pelo Tribunal de Contas, que embasou o acórdão ora impugnado, refere-se à base de cálculo da própria passagem para a reforma, isto é, aos proventos atribuídos ao militar instituidor da pensão. Ocorre que tal questão já havia sido definitivamente apreciada e julgada pela Corte de Contas em 1992.



    Dessa forma, a negativa de registro da pensão por morte concedida à impetrante, com retificação da base de cálculo do benefício, além de adotar nova linha interpretativa, modificando entendimento anteriormente firmado pela própria Corte, desrespeitou o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, em relação ao ato de análise de reforma, definido para a revisão dos atos administrativos. Quanto a esse ponto, destaco a orientação firmada pela Primeira Turma do Supremo no julgamento do MS 38.086 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11 de novembro de 2021:



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ilegal o ato coator que não se limita a examinar a regularidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, desconstituindo o ato de concessão da aposentadoria de militar já falecido, no que toca ao valor dos respectivos proventos, depois de decorridos mais de dez anos, desrespeitando o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999.



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



    (Com meus grifos) 



    Vejam-se, ainda, as decisões proferidas pelos ministros Luís Roberto Barroso e André Mendonça, respectivamente, no MS 37.152 e no MS 38.375.



    Esse o quadro, entendo haver direito inquestionável da impetrante ao deferimento da medida requerida.



    2.2 Acumulação da pensão militar com os vencimentos do cargo de professor municipal e proventos referentes ao magistério estadual



    O Tribunal de Contas da União, ao negar o registro à pensão militar concedida à impetrante, fundamentou-se na suposta ilegalidade da acumulação de dois vínculos remuneratórios: um decorrente dos proventos de aposentadoria como professora na esfera estadual e outro relativo ao recebimento de vencimentos pelo exercício do cargo de professora municipal. Concluiu, assim, ser vedada a percepção de pensão militar cumulada com mais de uma aposentadoria, pensão ou remuneração proveniente de regime diverso.



    Ocorre que, havendo permissivo constitucional que autoriza a acumulação de 2 (dois) cargos de professor (CF, art. 37, XVI, “a”), sendo, por conseguinte, legítima a percepção de dois proventos ou de um provento e uma remuneração — como se verifica no presente caso — é possível também a percepção de pensão militar, consoante a jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS NO CARGO DE PROFESSOR COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 



    1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo no sentido de ser possível a percepção simultânea de proventos de duas aposentadorias, decorrentes do exercício de cargos públicos acumuláveis, com pensão militar. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.387.152 AgR, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 21 de agosto de 2023 — grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 



    2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    (RE 1.264.122 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 31 de agosto de 2020 — grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.117.555 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de junho de 2018 — grifei)



    Ademais, observo que o art. 29 da Lei n. 3.765/1960, com a redação conferida pela Medida Provisória n. 2215-10/2001, deixou de fazer menção à vedação quanto à acumulação com 1 (um) único cargo civil, justamente para permitir interpretação compatível com a Constituição Federal, a qual autoriza a cumulação, entre outros casos.



    Nesse sentido também está o parecer emitido pela Procuradoria Geral da República (eDoc 27):



    [...]



    10. Inicialmente, razão assiste à impetrante quanto à possibilidade de acumulação da pensão militar com os vencimentos oriundos do cargo de professora municipal e os proventos decorrentes do exercício do magistério no Estado do Rio Grande do Norte.



    11. Como visto, a impetrante acumula uma aposentadoria na esfera estadual com vencimentos na esfera municipal, ambas decorrentes do execício do cargo de professor, acumuláveis constitucionalmente, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal. Assim sendo, é possível a acumulação com a pensão militar, consoante a jurisprudência da Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.” (ARE 1194860 AgR-segundo, Rel. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe-282 de 30/11/2020, destaques do MPF).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1264122 AgR, Rel. EDSON FACHIN, 2ª Turma, DJe-216 de 31/8/2020, destaques do MPF). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1117555 AgR, Rel. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe-116 de 13/6/2018, destaques do MPF) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 612764 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe-220 de 17/10/2016).



    [...]



    Estando demonstrada a violação a direito líquido e certo da autora de receber os valores referentes à pensão militar com os proventos e vencimentos de 2 (dois) cargos constitucionalmente cumuláveis (proventos de professor estadual e vencimentos de professor municipal), há justificativa para o deferimento da medida pretendida também nesse particular.



    3. Do exposto, concedo a segurança e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/67432775